Tribunal: TCU
Processo: 021.091/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7331/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento sobre a determinação proferida pelo item 1.6.1 do Acórdão 4334/2020-TCU-Segunda Câmara (Relação 11/2020), no bojo do TC Processo 006.861/2020-2 , ao cuidar de representação formulada por Elimário de Melo Farias, como atual Prefeito de Barreiros - PE, em face da omissão na prestação de contas da aplicação dos recursos federais repassados pelo Fundo Nacional de Educação (FNDE) sob o montante de R$ 240.308,34no âmbito do Programa Transporte Escolar no Ensino Fundamental (Pnate) durante o exercício de 2016; Considerando que o aludido item 1.6.1 do aludido Acórdão 4.334/2020 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 1.6. Determinar que o Fundo Nacional de Educação (FNDE) adote as seguintes medidas: 1.6.1 promova, se ainda não fez, a instauração da tomada de contas especial para a necessária reparação do dano ao erário, devendo encaminhar ao TCU, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da ciência desta deliberação, o resultado desse subsequente processo de tomada de contas especial "; Considerando que o FNDE teria apresentado o Termo de Instauração de TCE 190/2020 - DIREC/COTCE/CGAPC/DIFIN/FNDE e o Relatório de TCE 171/2020-DIREC/COTCE/ CGAPC/DIFIN/FNDE (Peças 13 e 14), além de ter informado que, tão logo ultimados os procedimentos administrativos, a respectiva TCE seria enviada à Controladoria Geral da União (CGU); Considerando que a SecexEducação teria ressaltado que, apesar de o FNDE ter adotado as medidas administrativas determinadas pelo Tribunal logo após a notificação do Acórdão 4334/2020-TCU-Segunda Câmara , as contemporâneas consultas ao SiGPC (Peça 16) indicariam não ter sido promovida a mudança no status das contas desde a manifestação do FNDE, inexistindo, até aquele momento, os novos pareceres, com as informações e os despachos, juntados ao suscitado Processo de TCE 23034.011289/2019-19; Considerando que a unidade técnica teria destacado que, a despeito de o processo de tomada de contas especial ainda aguardar os últimos procedimentos administrativos antes de ser enviado à CGU, o prazo conferido pelo TCU ao FNDE ainda não teria exaurido, já que a contagem do prazo teria iniciado em 29/4/2020 (Peça 8); Considerando que, nos termos do art. 16, caput , da Resolução TCU no 315, de 2020, a SecexEducação teria destacado as determinações do TCU " serão expedidas apenas quando imprescindíveis às finalidades do controle e para as deficiências identificadas que, se não tratadas, comprometam a gestão "; Considerando, enfim, que a unidade técnica teria assinalado que a essência do item 1.6.1 do Acórdão 4334/2020-TCU-Segunda Câmara estaria plenamente atendida até o momento, tendo, nesse sentido, proposto a anotação de cumprimento da aludida determinação e o subsequente apensamento do presente processo ao TC Processo 006.861/2020-2 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU no 246, de 2011, em assinalar o cumprimento da determinação prolatada pelo item 1.6.1 do Acórdão 4334/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 021.091/2020-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7. 1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e adoção das providências cabíveis; sem prejuízo de orientar o FNDE no sentido de informar o TCU sobre o efetivo resultado final da aludida tomada de contas especial, com a sua manifestação conclusiva sobre a efetiva reparação do correspondente dano ao erário, dentro do prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias contados da notificação desta deliberação; e 1.7.2. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 006.861/2020-2 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.